Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-23.2020.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - CDHU – RESCISÃO CONTRATUAL, COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I. Preliminares. Inépcia da petição inicial. Afastamento. Exordial que cumpre os requisitos legais, dispostos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Compatibilidade formal, lógica e jurídica entre o pedido e a causa de pedir, bem como apresentação dos documentos indispensáveis à

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - CDHU – RESCISÃO CONTRATUAL, COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I. Preliminares. Inépcia da petição inicial. Afastamento. Exordial que cumpre os requisitos legais, dispostos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Compatibilidade formal, lógica e jurídica entre o pedido e a causa de pedir, bem como apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Prescrição afastada. Ainda que se alegue a ocorrência de prescrição parcial de algumas parcelas, é certo que o inadimplemento ocorre há muitos anos, havendo inúmeras parcelas em aberto.
II. Usucapião. Falta, a princípio, do elemento subjetivo ao reconhecimento da prescrição aquisitiva (animus domini). Precariedade não transmutada. Imóvel, além disso, pertencente à sociedade de economia mista prestadora de serviço público e de manifesto interesse social. Usucapião inadmissível. Bens integrantes do acervo patrimonial da CDHU e que se encontrem sujeitos a uma destinação pública são considerados bens públicos, insuscetíveis, portanto, de usucapião. Precedentes do STJ e STF: "Sociedade de economia mista voltada à execução de serviço público. Companhia Metropolitana de Habitação Cohab/SP. Bens. Usucapião. Impossibilidade" (RE 989.542, Rel. Min. Luiz Fux).
III. Manifesto o inadimplemento das parcelas por parte do atual ocupante e apelante, o que, per si, permite o desate de rescisão, perda das parcelas pagas e restituição do imóvel a CDHU. Mora contratual. Questão incontroversa. Comprovada desídia na quitação das prestações mensais devidas pela aquisição do imóvel.
IV. Longa fruição do bem sem adequada contraprestação, outrossim, que inibe a restituição de valores pagos. Perda integral do valor em favor da autora a título de indenização pela utilização do imóvel. Precedentes da Câmara. Benfeitorias. Impossibilidade. Alegação genérica. Precedentes.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.